Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DESCONTOS. APOSENTADORIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Preserva-se a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória.
2. A questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelos recorrentes, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, pois não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhança das alegações do agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.